Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INFORMAÇÕES DO TÍTULO EXECUTIVO. FORMA CLARA E DETALHADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - embargos à execução com o objetivo de ser julgada improcedente a demanda executiva fundamentada na Cédula de Crédito Bancário no 212297271, cuja dívida é de R$ 165.895,40.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou improcedente os embargos à execução.
II. Questão em discussão
3. As alegações recursais do apelante-embargante impugnam a r. sentença e são condizentes com o pedido de reforma, portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.Preliminar rejeitada.
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a conexão por prejudicialidade com a Ação de Repactuação de Dívidas no 0707449-27.2022.8.07.0001 e (ii) as informações apontadas no título executivo extrajudicial denotam certeza, liquidez e exigibilidade.
III. Razões de decidir
5. Inexiste a suposta conexão por prejudicialidade com a Ação de Repactuação de Dívida no 0707449-27.2022.8.07.0001, uma vez que na demanda não consta a Cédula de Crédito Bancário no 212297271, além disso, a matéria está preclusa, pois foi objeto de análise no acórdão no 1878124 (AGI no 0714079-34.2024.8.07.00000), que teve seu trânsito em julgado em 17/7/2024.
6. A Cédula de Crédito Bancário que instruiu a petição inicial e a memória de cálculos demonstram de forma clara e detalhada a evolução da dívida, com a inclusão das parcelas pagas e os consectários legais, portanto, improcede a alegação de ausência de liquidez e certeza no título executivo.
7. Quanto ao alegado excesso de execução, a situação retratada não se enquadra na Lei no 14.181/2021, uma vez que não ficou demonstrado o superendividamento na ação promovida pelo apelante-embargante.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, 54-A, § 1o; 104-A.